Tribunal: TJMT
Processo: 1011041-06.2024.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011041-06.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NELI VITURINO COSMO - CPF: 581.314.501-04 (RECORRENTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (RECORRIDO), PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA - CNPJ: 02.870.728/0001-08 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARLINDA E OUTRO. SERVIDOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE.
PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECONHECIDA DE OFÍCIO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 310712394
-
reclamação no 1011041-06.2024.8.11.0007
– Juizados Especiais
Comarca de Alta Floresta
), que julgou parcialmente procedente o pedido.

- PRELIMINAR.

-
da ofensa ao princípio da dialeticidade
.

A sentença em primeiro grau teve assim o dispositivo:

“...Narra a parte requerente na petição inicial, em síntese, que exercia o cargo de professora na rede pública municipal e, devido a sérios problemas de saúde, foi aposentada por invalidez em 28.02.2022, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Contudo, alega que no momento de sua aposentadoria teve seus proventos reduzidos de forma equivocada, pois segundo seu entendimento deveria ter sido aposentada com proventos integrais. Sendo assim, por entender que tais fatos lhe causaram prejuízos, a parte requerente ingressou com a presente demanda.

Na contestação apresentada pelo Município de Carlinda, a defesa sustenta preliminar e, no mérito, aduziu que a aposentadoria da parte requerente foi corretamente concedida com base na média aritmética de 80% das maiores remunerações, conforme a EC 41/2003 e legislação municipal, afastando a alegação de integralidade de proventos. Defendeu que a doença alegada, embora grave, não afasta as regras constitucionais e que o ato administrativo praticado atendeu rigorosamente à legislação aplicável, requerendo, ao final, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Por sua vez, o requerido PREVCAR – Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Carlinda, também apresentou contestação, na qual argumentou que a requerente ingressou no serviço público apenas em 2008, após a promulgação da EC 41/2003, razão pela qual não faz jus à integralidade e paridade, sendo aplicável o cálculo da média das remunerações conforme previsto em lei. Ressaltou que a doença da parte requerente consta no rol de enfermidades que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, entretanto, tal integralidade refere-se à média contributiva, e não à última remuneração, inexistindo paridade com servidores ativos. Assim, requereu a total improcedência da ação.

(...)

Ainda, a Lei Municipal no 1.044 de 2017 que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Município de Carlinda, assim determina:

“Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do PREVCAR serão aposentados:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de acidente em serviço, doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no Art. 14
:” - destaquei

“Art. 14. O segurado, quando acometido de sarcoidose; doença de Hansen; tumores malignos; hemopatias graves; doenças graves invalidantes do sistema nervoso central e periférico e dos órgãos dos sentidos; cardiopatias reumatismais crônicas graves, hipertensão arterial maligna; cardiopatias isquêmicas graves; cardiomiopatias graves; acidentes vasculares cerebrais com acentuadas limitações; vasculapatias periféricas graves; doença pulmonar crônica obstrutiva grave; hepatopatias graves; nefropatias crônicas graves; doenças difusas do tecido conectivo;
espondilite anquilosante
e artroses graves invalidantes, de acidente do trabalho, especificado no art. 15, que o invalide para o serviço, terá direito a aposentadoria integral.” - destaquei

(...)

Ante o exposto, e considerando todo o arcabouço fático-probatório e jurídico constante nos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
DETERMINAR
ao Fundo Municipal de Previdência Social – PREVCAR, bem como ao Município de Carlinda, que promovam a devida retificação da Portaria no 011/2022, a fim de que passe a constar, de forma expressa e inequívoca, que a aposentadoria concedida à parte requerente se deu na modalidade por invalidez, devendo ser calculada com proventos integrais e assegurada a paridade com os servidores em atividade, em estrita observância ao disposto no artigo 40, §1o, inciso I, da Constituição Federal de 1988, na Lei Municipal no 1.044/2017, bem como em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 524 de Repercussão Geral. ...”

Nas razões recursais, há repetição dos mesmos fundamentos utilizados na contestação (
id. 310712378
),
suprimindo apenas o tópico intitulado
“
Dos Benefícios Previdenciários e do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS
”
.

O Recurso Inominado deve guardar a necessária correlação com os fundamentos da sentença, suficientes para impugnar a decisão recorrida e refutar as razões do convencimento do magistrado.

Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.053.529/GO – rel.
Ministro Moura Ribeiro – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023
);
(
TJMT – 1a TR – RI no 1001308-09.2023.8.11.0053 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/6/2024 - DJe 21/6/2024
) e (
TJMT – TRU – RI no 1028858-09.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 14/3/2022 – DJe 15/3/2022
).

Apenas para registro, observa-se que a sentença recorrida foi fundamentada em elementos decisivos, como a aplicação do Tema 524/STF, a interpretação do art. 14 da Lei Municipal no 1.044/2017 e a jurisprudência consolidada do TJMT, os quais sequer foram minimamente enfrentados nas razões recursais. Assim, ao limitar-se à mera reprodução dos argumentos apresentados na contestação, a parte Recorrente incorre em vício de dialeticidade.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“
Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95 c.c. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
).
3-
Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025